Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-19.2018.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FALTA DE DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA DE VALORES NÃO PREVISTOS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA EM CONTRÁRIO. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida.

2. Não há que falar em inépcia da petição inicial quando não estiver presente nenhum dos casos previstos no art. 330, § 1°, do Código de Processo Civil: i) lhe faltar pedido ou causa de pedir; ii) o pedido for indeterminado; iii) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; iv) contiver pedidos incompatíveis entre si.

3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda.

4. A multa cobrada pelo locador em desacordo com a estipulação contratual é indevida.

5. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, salvo expressa disposição contratual em contrário.

6. É válida a cláusula contratual que estabelece renúncia à indenização por benfeitorias. Súmula 335 do Superior Tribunal de Justiça.

7. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

8. Ausente violação dos direitos de personalidade, não está configurado o dano moral.

9. Não verificada a prática de quaisquer das condutas enumeradas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, mostra-se incabível a condenação da parte por litigância de má-fé.

10. Apelação parcialmente provida.